Tribunal: STF
Processo: ARE 1537151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO SEM PREVISÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA PELA PARTE. DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DEMANDE REGULAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE DO WRIT INJUNCIONAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM - DESPROVIMENTO. 



    I - Diante da falta de previsão legal para sustentação oral em agravo interno em mandado de injunção, conforme teor do art. 937 do Código de Processo Civil e Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é injustificável a oposição ao julgamento virtual. 



    II - Incabível presumir especificamente quanto aos integrantes da Polícia Civil, instituição que possui previsão própria de legislação expressa na Carta Estadual, que as normas gerais do âmbito da Carta Magna aplicáveis aos servidores públicos sejam de reprodução obrigatória em seu benefício. O regime especial de trabalho policial caracteriza-se pela prestação de serviço em jornada de, no mínimo, 40 horas semanais em condições não ideais e pelo cumprimento de horário irregular, com possíveis plantões noturnos e chamadas em horários não convencionais, portanto, descabida a pretensão de que se trate as normas constitucionais federais gerais de reprodução obrigatória em face de seus membros. 



    III - Ausente previsão na Constituição Estadual do direito a horas-extra e remuneração do trabalho noturno superior, no mínimo, em 50% em relação ao diurno, não há que se falar em mandado de injunção para regulamentação do direito invocado. Aplicação analógica do que restou fixado no Tema 1038 do STF. Inviabilidade da via eleita. 



    IV - Com o parecer, recurso desprovido.”  



    Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul, ora recorrente, sustenta violação dos artigos 7º, incisos IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Alega que o Tribunal de origem teria negado o processamento do mandado de injunção por ela impetrado em desfavor do Governador daquela unidade federativa - com o fito de se garantir aos Delegados de Polícia Judiciária a ela filiados o recebimento das remunerações do trabalho noturno superior ao diurno e do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal - utilizando-se da fundamentação de ausência de reprodução da norma constitucional federal à constituição estadual e, consequentemente, da ilegitimidade passiva da parte para eventual regulamentação.



    Aduz, em síntese, que o exercício dos respectivos direitos dos Delegados de Polícia Judiciária Sul-mato-grossenses se encontra inviabilizado por ausência de norma regulamentadora estadual, e que  



    “o fato de não existir na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul previsão expressa quanto ao adicional noturno e remuneração do serviço extraordinário não constitui óbice algum ao pleito formulado pela ADEPOL/MS, pois, [segundo entende], tais direitos, por consubstanciarem normas de reprodução obrigatória, já estão implicitamente previstos na Carta Política Local, além de consubstanciarem, outrossim, direito fundamental, que sempre pressupõe plenamente eficaz, a teor do §1º do art. 5º da CF/88”.  



    Requer o provimento do apelo extremo para que seja dado o regular prosseguimento da ação constitucional mandamental, e, “em sendo o caso, o julgamento da matéria, conforme permissivo do art. 1.013, § 3º, III e IV, do NCPC”. 



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, opinou pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em Recurso Extraordinário. Mandado de injunção. Delegados de polícia civil. Alegada omissão na regulamentação de adicional noturno e de horas extras. Controvérsia resolvida com base em normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 280 do STF. Ausência de repercussão geral na matéria relativa à regulamentação do adicional noturno a servidores públicos estaduais. Tema 776 da Repercussão Geral. Ofensa reflexa. Acórdão recorrido que assentou que as atividades são inerentes ao exercício do cargo, porquanto incabível a percepção de adicional noturno e de horas extras. Conformidade com a ADI 5.404/DF. O regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo.



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    Decido.



    Segundo consta dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou o processamento do mandado de injunção impetrado pela ADEPOL/MS com a pretensão de se garantir aos Delegados de Polícia associados o recebimento das remunerações do trabalho noturno superior ao diurno e do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, previstas nos incisos IX e XVI, do art. 7º, da Constituição Federal. 



    Entendeu a Corte de origem que inexiste lacuna normativa constitucional a ser corrigida por meio de norma regulamentadora a implementar o direito pleiteado na esfera estadual, uma vez que, segundo afirma, a previsão da Lei Maior quanto a tais garantias não foi reproduzida na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Em que pese o inconformismo da agravante, evidente a inviabilidade da pretensão veiculada no presente writ injuncional, nesta Corte de Justiça.



    Sabidamente, os integrantes da Polícia Civil exercem atividade de natureza especial, estando subordinados à carga horária de trabalho diferenciada prevista em legislação própria, como prevê expressamente o art. 43, p. único da Constituição Estadual. 



    Nesta senda, repete-se a fundamentação exposta na decisão invectivada:



    "Na hipótese, o dispositivo pendente de norma regulamentadora para implementação, apontado nesta impetração, refere-se ao adicional noturno, previsto no artigo art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal: "IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno", bem como, seus efeitos em outros benefícios, tais como pagamento de férias. 



    Ocorre que referida previsão da Lei Maior não foi reproduzida na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Assim, no âmbito Estadual, inexiste norma constitucional estadual de eficácia limitada stricto sensu sobre a matéria – adicional noturno. Portanto, inexiste lacuna normativa constitucional a ser corrigida por meio de norma regulamentadora a implementar o direito pleiteado na esfera estadual.



    (...)



    Impende destacar, quanto ao art. 43, parágrafo único, da Constituição Estadual, subsidiariamente apontado na prefacial, ser incabível para amparar o presente mandado de injunção, obviamente em face da sua genericidade ao dispor sobre a estrutura da Polícia Civil no Estado, o que não autoriza extrair a conclusão de falta de regulamentação acerca do adicional noturno pretendido. Vejamos:



    (...)”



    Mudando o que deve ser mudado, firmou-se no Tema 1038 do STF, a seguinte tese: "A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou Distritais. II - Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal." grifei.



    Ao contrário do que pretende a impetrante, incabível presumir especificamente quanto aos integrantes da Polícia Civil, que possui previsão própria de legislação expressa na Carta Estadual, no referido art. 43, que as normas gerais do âmbito da Carta Magna aplicáveis aos servidores públicos sejam de reprodução obrigatória em benefício dos tais. À evidência "O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir -simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos,não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Eventuais lacunas normativas ou imperfeições de conteúdo material,constantes de textos meramente legais ou de normas inscritas em tratados internacionais, não se revelam colmatáveis, nem suscetíveis de correção, por via injuncional, eis que o mandado de injunção somente tem pertinência,quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas exclusivamente fundadas na própria Constituição da Republica. (...)" (STF - MI: 642 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/08/2001, Data de Publicação: DJ 14/08/2001 P - 00235)



    Impende destacar que não se olvida o que restou decidido na ADI n.º 5404 no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”.



    O regime especial de trabalho policial caracteriza-se pela prestação de serviço em jornada de, no mínimo, 40 horas semanais em condições não ideais e pelo cumprimento de horário irregular, com possíveis plantões noturnos e chamadas em horários não convencionais, portanto, descabida a pretensão de que se trate as normas constitucionais federais gerais de reprodução obrigatória em face dos tais.”



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie, pelo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO GERAL E ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37, X, DA CF. EXERCÍCIO DE 2016. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 6º, DA LEI 13.300/2016. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU A PERDA DO OBJETO DO MI. 1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal a quo, ao confirmar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por manifestamente incabível e julgou extinto o feito sem exame de mérito, decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de mandado de injunção (art. 6º, da Lei 13.300/2016 e 485, VI, do CPC). Além disso, julgou a causa com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. A Corte de origem, no acórdão proferido nos embargos de declaração, esclareceu que não houve omissão legislação e sim administrativa, considerando que, embora existente a previsão legal, a Presidência do TJ/CE não enviou a mensagem do reajuste anual dos servidores do Poder Judiciário à Assembleia Legislativa referente ao exercício de 2016, fato que ocorreu somente em 2017 por meio da Lei nº 16.262/2017, confirmando o fundamento do acórdão proferido no mandado de injunção que concluiu pela perda superveniente de objeto. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de não caber ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral. 4. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, tendo em vista que não foram fixados nas instâncias de origem” (ARE nº 1.360.029/CE-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/9/22 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.488.296 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 05-06-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 597.351-AgR/SE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 22/9/11).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/1994 E LEIS ESTADUAIS 1.041/2002 E 1.068/2002. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.10.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 808799 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07-10-2014, DJe de 21-10-2014)



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “A questão debatida na origem – omissão na regulamentação de adicional noturno e de horas extras aos delegados de polícia estaduais – foi resolvida com apoio na legislação infraconstitucional (Constituição Estadual, Lei 13.300/2016 e Lei Complementar 114/2005); a sua crítica pressupõe formar convicção diferente sobre a regulação disposta em normas infraconstitucionais. A ofensa, acaso existente, seria reflexa. Em hipóteses análogas, o STF não vê debate adequado à instância extraordinária:



    (...)



    Mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.552.587/RN, DJe de 02/06/2025; e ARE 1.513.184/PE, DJe de 13/09/2024.



    O extraordinário também não comporta ascensão, porque a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de que não há repercussão geral na regulamentação do adicional noturno a servidores públicos estaduais (Tema 776).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente